Tribunal: TJDFT
Processo: 0748647-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748647-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno de ID 54505226, por meio do qual a agravante, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, se insurge contra a decisão monocrática de ID 53521444, proferida por esta Relatoria, que negou seguimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de intempestividade do recurso. Em suas razões recursais, aduz, em singela síntese, que o decisum impugnado não foi publicado na data de sua prolação. Defende ser tempestivo o recurso a contar o prazo recursal da data de publicação da decisão impugnada no DJe. Contrarrazões (ID 55137839), pugnando pelo não provimento do agravo interno. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando ao juízo de retratação. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se em consulta à aba “expedientes” que, de fato, não ocorreu a intimação eletrônica da ora agravante em face do pronunciamento judicial impugnado. Também não houve publicação do ato no DJe. No caso, forçoso é reconhecer não ter sido deflagrado o fluxo do prazo recursal, de modo que o agravo de instrumento foi interposto antes de seu termo inicial. Por conseguinte, conforme disposto no § 4o do art. 218 do CPC, o recurso é tempestivo. No mais, conquanto intitulado “despacho”, cuida-se, na verdade, de pronunciamento judicial de cunho decisório: o juízo singular não aceitou os bens indicados à penhora pelo executado e prosseguiu com o regular trâmite do feito executivo, causando-lhe gravame. Portanto, o decisum impugnado, proferido em sede de cumprimento de sentença, é recorrível por meio de agravo de instrumento. Do exposto, em sede de reexame do art. 1.021, § 2o, do CPC, realizo o JUÍZO DE RETRATAÇÃO da decisão de ID 53521444, e CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, não há perigo da demora no sentido de se aguardar o julgamento de mérito do recurso pelo órgão colegiado competente eis que, em circunstância favorável a agravante, o feito executivo originário encontra-se no arquivo provisório. À Secretaria da Turma para que inclua o Agravo de Instrumento em pauta. P.I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator